Tribunal: TJSP
Processo: 1008710-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL - EMPRESAS DECLARADA INIDÔNEA – AUTUAÇÃO MANTIDA.
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL - EMPRESAS DECLARADA INIDÔNEA – AUTUAÇÃO MANTIDA.
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, quando demonstrada a veracidade da compra e venda (Súmula no 509 do STJ). Da mesma forma, a demonstração de boa-fé e efetiva ocorrência das operações de compra e venda obsta a responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento do tributo que deveria ter sido efetuado pelo vendedor em substituição tributária. Legitimidade da operação mercantil não demonstrada. AIIM mantido. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.